Tribunal: TJES
Processo: 5011087-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011087-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCOIS UBIRAJARA GOMES DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. COBRANÇA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. PRAZO DE 90 DIAS (TEMA 699/STJ). CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a validade do TOI e da cobrança complementar, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por prazo superior ao legalmente permitido, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do valor apurado no TOI.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais decorrente de corte de energia elétrica motivado por débito oriundo de TOI, quando este abrange período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do Tema 699/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A cobrança complementar apurada no TOI, observados o contraditório e a ampla defesa, é legítima. Contudo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos abrangendo período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade é ilegal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 699 do STJ.
04. No caso, a suspensão do serviço, ocorrida em setembro de 2022, decorreu de débito apurado para o período de 12/03/2018 a 12/03/2021, extrapolando o prazo legal e jurisprudencialmente permitido, caracterizando corte indevido de serviço essencial.
05. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo. O valor de R$ 8.000,00 fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o tempo de interrupção e a finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos oriundos de TOI que ultrapassem o limite de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, conforme Tema 699/STJ.
2. A suspensão indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de indenização proporcional e razoável."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; Tema 699/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011087-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: FRANCOIS UBIRAJARA GOMES DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. COBRANÇA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. PRAZO DE 90 DIAS (TEMA 699/STJ). CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a validade do TOI e da cobrança complementar, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por prazo superior ao legalmente permitido, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do valor apurado no TOI.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais decorrente de corte de energia elétrica motivado por débito oriundo de TOI, quando este abrange período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do Tema 699/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A cobrança complementar apurada no TOI, observados o contraditório e a ampla defesa, é legítima. Contudo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos abrangendo período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade é ilegal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 699 do STJ.
04. No caso, a suspensão do serviço, ocorrida em setembro de 2022, decorreu de débito apurado para o período de 12/03/2018 a 12/03/2021, extrapolando o prazo legal e jurisprudencialmente permitido, caracterizando corte indevido de serviço essencial.
05. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo. O valor de R$ 8.000,00 fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o tempo de interrupção e a finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos oriundos de TOI que ultrapassem o limite de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, conforme Tema 699/STJ.
2. A suspensão indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de indenização proporcional e razoável."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; Tema 699/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
FRANCOIS UBIRAJARA GOMES DE LIMA
, que objetivava a reparação por danos morais em decorrência da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e da cobrança complementar referente a suposta irregularidade no medidor de consumo.

Na petição inicial, o autor, ora recorrido, alegou ter sido surpreendido com um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3517366 e um Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar no valor de R$ 9.641,26 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos). Impugnou a irregularidade, afirmando que não foi notificado para acompanhar a inspeção e que as informações do TOI sobre a localização do medidor eram incorretas. O autor relatou ainda que, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, se viu obrigado a morar na casa de terceiros, o que, segundo ele, causou danos morais. Requereu, assim, a suspensão da exigibilidade do débito, o cancelamento do TOI e a condenação da ré, ora requerente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a recorrente defendeu a legalidade da emissão do TOI e do cálculo da cobrança complementar, em consonância com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Ademais, formulou pedido contraposto, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 9.641,39 R$ 9.641,26 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor do débito do TOI, com base no enriquecimento sem causa.

A sentença reconheceu a validade do TOI e a legalidade da cobrança complementar. No entanto, entendeu o magistrado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao legalmente permitido configurou uma violação ao serviço essencial, o que gerou abalo moral ao recorrido. Dessa forma, a concessionária foi condenada a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, ao passo que o pedido contraposto foi acolhido, impondo ao recorrido o pagamento do valor apurado no TOI.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, alegando que agiu no exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões (Id 14131706), mas deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id 14131707).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia central do presente recurso reside na condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, embora a dívida decorrente do TOI tenha sido considerada legítima,
a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do consumidor foi abusiva, uma vez que não foi respeitado o prazo para corte do serviço em até 90 (noventa) dias, iniciado após o vencimento do débito
, consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 699.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

(...) não se pode olvidar que, em consonância com o posicionamento da Augusta Corte Superior de Justiça, fixado em sede de recurso representativo de controvérsia,
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”
(REsp 1412433/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 28/09/2018)
(enfatizei).

Assim, na esteira do precedente jurisprudencial acima colacionado, revela-se ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada na exigibilidade da dívida apurada, referente ao período integral em que a concessionária alega ter persistido a irregularidade no consumo, sendo que somente é possível a interrupção de tal serviço em relação ao débito correspondente aos 03 (três) meses anteriores à constatação da fraude.

Outrossim, a par de demonstrada a efetiva interrupção da prestação do serviço essencial pela demandada (ID 41527680), denota-se que a referida empresa está exigindo todo o montante dito devido a título de recuperação de receita, conforme se extrai do citado documento e do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar anexado ao ID 41527678.”

No caso em tela, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em setembro de 2022, foi motivada pela cobrança integral do débito apurado no TOI, referente ao período de 12/03/2018 a 12/03/2021. Ao interromper o serviço por um débito que abrangia um lapso temporal muito superior aos 90 dias permitidos para o corte administrativo, a concessionária recorrente agiu de forma ilegal, desrespeitando a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A interrupção indevida de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria violação do direito, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o ordenamento jurídico não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido conforme a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)